Tribunal: STJ
Processo: 1015969-86.2024.8.26.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2247685 - SP(2025/0476188-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: THALITA NOVAES DA SILVA
ADVOGADA
: CAMILA DE NICOLA FELIX - SP338556
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
LITIGÂNCIA
PREDATORIA.
RECONHECIMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
AUSÊNCIADE
PREQUESTIONAMENTO.

RECURSO
COM
FUNDAMENTOS
SÚMULA
N.
211/STJ.
DISSOCIADOS DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.
AGRAVO INTERNO
284/STF.
DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, a insurgência não enfrenta, de forma
concreta e específica, o fundamento da decisão agravada — ausência
de prequestionamento (
—, limitando-se a afirmar que
Súmula n. 211/STJ)
"[t]oda a matéria que tem relevância no caso em questão está
prequestionada". Incide, neste ponto, o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Ademais, a parte recorrente desenvolve argumentos sobre a não
incidência da
óbice que não foi nem sequer objeto da
Súmula n. 7/STJ,
decisão monocrática. Com efeito as razões do recurso especial estão
dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, atraindo o disposto na
Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"). Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.299.240/RN,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
AgInt no
relator Ministro Mauro
18/10/2023;
AREsp n. 2.174.200/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
3. Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55181272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 8358a2af-4113-4900-96ab-b5712e28b2ba

Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 8358a2af-4113-4900-96ab-b5712e28b2ba

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2247685 - SP(2025/0476188-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: THALITA NOVAES DA SILVA
ADVOGADA
: CAMILA DE NICOLA FELIX - SP338556
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
LITIGÂNCIA
PREDATORIA.
RECONHECIMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
AUSÊNCIADE
PREQUESTIONAMENTO.

RECURSO
COM
FUNDAMENTOS
SÚMULA
N.
211/STJ.
DISSOCIADOS DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.
AGRAVO INTERNO
284/STF.
DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, a insurgência não enfrenta, de forma
concreta e específica, o fundamento da decisão agravada — ausência
de prequestionamento (
—, limitando-se a afirmar que
Súmula n. 211/STJ)
"[t]oda a matéria que tem relevância no caso em questão está
prequestionada". Incide, neste ponto, o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Ademais, a parte recorrente desenvolve argumentos sobre a não
incidência da
óbice que não foi nem sequer objeto da
Súmula n. 7/STJ,
decisão monocrática. Com efeito as razões do recurso especial estão
dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, atraindo o disposto na
Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"). Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.299.240/RN,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
AgInt no
relator Ministro Mauro
18/10/2023;
AREsp n. 2.174.200/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
3. Agravo Interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por THALITA NOVAES DA SILVA
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, aplicando o óbice da
Documento eletrônico VDA54730173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:04
Código de Controle do Documento: 8a2dfe2d-28a1-48b8-8663-0310acd743ef

por ausência de prequestionamento dos arts. 99, §§ 3o e 4o, do
Súmula n. 211/STJ
Código de Processo Civil; 4o da
411, inciso II, do Código de Processo
Lei n. 1.060/1950;
Civil; e da MP
(fls. 301-303), conforme a seguinte ementa:
2.200-2/2001

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
LITIGÂNCIA
PREDATORIA. RECONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIADE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.

A parte agravante sustenta: i) cabimento do REsp pela alínea “c”, com
alegação de divergência jurisprudencial (fls. 309-311); ii) inexistência de óbice da
por se tratar de valoração jurídica, e não reexame de provas (fls. 311-
Súmula n. 7/STJ,
314); e iii) existência de prequestionamento implícito e explícito (fls. 309-311).
Foi apresentada contraminuta por CLARO S.A., pugnando pela manutenção
da decisão agravada, com base na ausência de prequestionamento e na deficiência do
dissídio (fls. 321-328).
É o relatório.
VOTO
Na hipótese dos autos, a decisão agravada consignou (fls. 301-303):

[...]
Na hipótese dos autos, a matéria federal indicada como violada pela parte
recorrente — em especial, os arts. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil; 4o da
411, inciso II, do Código de Processo Civil; e a MP
Lei 1.060/1950;
2.200-2/2001
— não foi apreciada pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento, incidindo,
, o óbice da
in casu
Súmula n. 211/STJ.
[...]
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
[...]

Na hipótese dos autos, a insurgência não enfrenta, de forma concreta e
específica, o fundamento da decisão agravada — ausência de prequestionamento (
—, limitando-se a afirmar que "[t]oda a matéria que tem relevância
Súmula n. 211/STJ)
no caso em questão está prequestionada" (fl. 309). Incide, neste ponto, o óbice da
Súmula n. 182/STJ.
Ademais, a parte recorrente desenvolve argumentos sobre a não incidência da
óbice que não foi nem sequer objeto da decisão monocrática. Com
Súmula n. 7/STJ,
efeito as razões do recurso especial estão dissociadas dos fundamentos da decisão
recorrida, atraindo o disposto na Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
Documento eletrônico VDA54730173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:04
Código de Controle do Documento: 8a2dfe2d-28a1-48b8-8663-0310acd743ef

compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.299.240/RN,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
18/10/2023;
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.174.200/MG,
Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:04
Código de Controle do Documento: 8a2dfe2d-28a1-48b8-8663-0310acd743ef

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.247.685 / SP
Número Registro: 2025/0476188-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10159698620248260005
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THALITA NOVAES DA SILVA
ADVOGADA
: CAMILA DE NICOLA FELIX - SP338556
RECORRIDO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THALITA NOVAES DA SILVA
ADVOGADA
: CAMILA DE NICOLA FELIX - SP338556
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
TERMO
Documento eletrônico VDA55147223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:06
Código de Controle do Documento: 55cde0c3-abd4-479a-95c3-98edc1322fe5

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:06
Código de Controle do Documento: 55cde0c3-abd4-479a-95c3-98edc1322fe5